Tribunal: TJDFT
Processo: 0712574-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA UTILIZAÇÃO DA MARCA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. CAUSA DA RESCISÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Trata-se de ação de indenização referente a contrato de franquia, em que a parte autora busca liminarmente a prorrogação do uso da marca das empresas rés, após notificação de rescisão.
3. Constata-se que há previsão contratual no sentido de que, na hipótese de rescisão contratual, a franqueada deverá cessar imediatamente a utilização da marca e logotipo do franqueador. Diante disso, não se vislumbra nenhuma ilegalidade ou abusividade a respaldar a intervenção do Poder Judiciário.
4. A discussão sobre quem deu causa à rescisão do pacto constitui matéria controversa a ser discutida no curso do processo, tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, pois os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados neste momento processual incipiente que se encontra a demanda. Forçoso aguardar-se o amadurecimento da lide originária.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.